Tribunal: TJSP
Processo: 1501723-29.2020.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado. Sentença que condenou os réus pelo delito do art. 155, §1° e §4°, incisos I, II e IV, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Recurso defensivo de Erick buscando a absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários de fixação da pena no mínimo legal, aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, fixação de regime

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado. Sentença que condenou os réus pelo delito do art. 155, §1° e §4°, incisos I, II e IV, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Recurso defensivo de Erick buscando a absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários de fixação da pena no mínimo legal, aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, fixação de regime inicial aberto, bem como de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Prisão em flagrante delito. Acusados detidos quando estavam prestes a ingressar na Casa Lotérica, após terem usado uma escada e terem feito um buraco na parede, somente não consumando o delito em razão da pronta intervenção policial. Firmes e coesos depoimentos da vítima e das testemunhas. Manutenção da condenação de rigor.
Qualificadora do concurso de agentes – Delineada pela prova oral, inclusive pelos relatos dos réus.
Qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo devidamente comprovadas por laudo pericial e prova oral colhida.
Furto praticado durante o repouso noturno – De rigor a manutenção da causa de aumento – prova dos autos que demonstra que o crime ocorreu no começo da noite.
Dosimetria – Réu Erick - Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal, em virtude do registro de maus antecedentes e das circunstâncias judiciais desfavoráveis (qualificadoras utilizadas para exasperar a pena na primeira fase). Na segunda fase, incidência da circunstância agravante da reincidência e da circunstância atenuante da confissão espontânea, que foram compensadas. Na derradeira etapa, exasperação em razão de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno, seguida de redução decorrente da tentativa.
Manutenção do regime inicial fechado e do indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, uma vez que se trata de réu reincidente e as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis. Inviável a concessão de sursis, por falta de amparo legal.
Recurso desprovido.